Tribunal: TJMT
Processo: 0004162-37.2006.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004162-37.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RODRIGUES DE LARA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELISSANDRO DA SILVA MARTINS (APELANTE), LILIAM SAIJO - CPF: 406.712.241-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME MENEZES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONEY SEBASTIÃO DE ALMEIDA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

– RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POSITIVO REALIZADO PELAS DUAS VÍTIMAS

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE (ELISSANDRO DA SILVA MARTINS)

COM FULCRO NO ART. 107, INCISO I DO CP –

CERTIDÃO DE ÓBITO –
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

Quanto ao delito de roubo, a prova dos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação, mormente pela apreensão dos itens furtados e pela a palavra das vítimas que reconheceram ambos os agressores e descreveram o
modus operandi
, detalhando o papel de cada um dos envolvidos.

Assim sendo, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade de Elissandro da Silva Martins, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal.

No mais, reiteram-se os termos do parecer ministerial, no tocante ao parcial provimento do recurso da defesa, para o fim de acolher a tese de afastamento do pagamento de indenização à vítima por ausência de pedido expresso na peça acusatória, mantendo-se, no mais, a condenação do segundo apelante Bruno Rodrigues de Lara, nos termos da sentença de ID 166487805.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

por Elissandro da Silva Martins e Bruno Rodrigues de Lara, almejando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação Penal n.º 0004162-37.2006.8.11.0037, código 41677, que lhes condenou pelo delito de roubo majorado (157, § 2º, incisos II, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal,) fixando-lhes as penas de 09 (nove) anos e 06 (meses) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, para Eilssandro; e de 12 (doze) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa para a Bruno, bem como fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos prejuízos causados à vitima vítima Lilian Saijo (Id. 166487804).

A i. Defesa requer: a) absolver os apelantes BRUNO RODRIGUES DE LARA e ELISSANDRO DA SILVA MARTINS das imputações previstas nos artigos 157, § 2º, inciso II, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com espeque no princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) Afastar a condenação a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor, para ambos os apelantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (ID nº 166487817).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. procurador de Justiça Drº Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para excluir a indenização por danos às vítimas, ante a ausência de pedido expresso na peça acusatória, conforme maciça orientação jurisprudencial.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA, ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEGURA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POSITIVO REALIZADO PELAS DUAS VÍTIMAS QUE FORAM SEGURAS EM AFIRMAR QUE SE TRATAVAM DOS APELANTES. VERSÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES, COM DESTAQUE PARA O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE ENCONTRAM EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: CABIMENTO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, OBSTANDO O CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, SOMENTE PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR AS VÍTIMAS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PEÇA ACUSATÓRIA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em favor de Bruno Rodrigues de Lara e Elissandro da Silva Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 0004162-37.2006.8.11.0037, condenando os apelantes pelo delito de roubo majorado ( art. 157, § 2º, Inciso II, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, fixando-lhes as penas de 9 (nove) anos e 6 (meses) de reclusão e 90 (noventa) dias-multa para Elissandro, e de 12 (doze) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa para Bruno, bem como fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos prejuízos causados á vítima Lilian Saijo.

No que pertine a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID nº 166489191 –Pág. 16), dois dos criminosos forma identificados perante à autoridade policial, através de fotografias, como sendo as pessoas dos ora recorrentes (ID nº 166489191 – Pág. 20 e ID nº 166489191 – Pág. 37).

Ademais a autoria delitiva, de igual modo, restou demonstrada pelas provas produzidas nos autos, sendo certo quer os Apelantes, são os autores da infração penal em tela, não remanescendo dúvidas quanto a isso, notadamente diante da dinâmica dos fatos apurados, mormente as palavras da vítima Lilian.

Na fase de intrução processual, a vítima Lilian ratificou tudo quanto foi dito na fase policial ( termo de declarações ID nº 166489191 – pág. 18), afirmando que reconheceu, seguramente, as pessoas de Elissandro e Bruno (mídias ID nº 166489194 – pág. 1e ID nº 166487801 – pág. 1).

No tocante à mencionada conclusão notadamente diante das declarações prestadas pela vítima Lilian Saijo, a qual, em seus depoimentos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descreve como se deram os fatos. Neste sentido:

(...) Que por volta das 07hs45min, do dia 12, sua funcionária do lar chegou em sua residência e entrou deixando o portão aberto, momento em que a declarante estava já ia sair para o trabalho, quando de repente sua residência foi invadida por quatro (04) elementos armados de revólveres, dando voz de assalto, dizendo que ficassem calmas, uma vez que sua funcionária começou a esboçar gestos de pânico; Que no momento só estavam em casa a declarante e sua funcionária, quando já estavam na área da edícula foram abordadas pelos meliantes, que levaram as duas vítimas para o interior da casa e começaram a revirar toda casa a procura de jóias e dinheiro, perguntando também onde ficava o cofre e se em casa tinha alguma; Que a declarante respondeu para os meliantes que é evangélica e não tem o costume de usar armas, momento em que um deles retrucou dizendo: “que nada,meu, era pastor e usava arma”; Que depois amarraram as vítimas foram amarradas simultaneamente, com tiras de lençol, sendo amarradas pelas pernas e braços para traz e lacraram suas bocas com fita durex transparente; Que um deles disse que a culpada de terem suas bocas tampadas era da secretária da declarante que falava muito; Que um deles ao olhar o guarda-roupas da declarante disse: “QUE JAPONESA CHIQUE, VOU LEVAR UMAS ROUPAS PARA MINHA NAMORADA, NÃO ANDA NO SÃO CRISTÓVAM NÃO, VIU?”; Que as trancaram no banheiro dizendo que teriam que ficar até mais ou menos uma hora; Que perguntaram pelo marido da declarante e pelos tênis do mesmo, querendo saber informações do mesmo com detalhes, tendo a mesma dito que ele havia viajado e levado seus pertences; Que perguntaram se a declarante tinha dinheiro guardado, tendo a mesma dito que não e o que tinha, o valor de R$ 55,00 reais foi repassado a eles; Quanto aos objetos, foram levados aqueles relacionados no B. O.; Que ambos entraram encapuzados mas depois ambos tiraram os capuzes e ficaram à vontade, apenas pediram para que não olhassem para eles; Que tinham uma média de idade entre 18 a 25 anos mais ou menos; Que os quatros são magros, com pele morena e cabelos pretos e curtos, não sabendo distinguir se eram lisos ou crespos, entre uma coisa e outra; Que trajavam calças jeans, camiseta e um deles trajava jaqueta preta parecendo ser de corvino, um usava tênis velho branco e outro chinelo tipo havaiano cor verde; Que pode perceber que estavam de veículo, mas não sabe dizer que carro era, segundo os vizinhos, desde cedo um Scort vermelho com quatro (04) pessoas rondava a quadra, mais uma moto Twister prata com um rapaz de cabelos lisos pelos ombros, que usa dois (02) piersing na sobrancelha, parecia também rondar a casa, mas que essa pessoa não chegou a entrar na casa, pareciam mais uma sentinela; Que este vizinho mora na segunda casa do lado esquerdo e outro vizinho o que reside na frente da declarante que também viu os meliantes (...) (Trechos do interrogatório prestado em
Sede Inquisitorial
– Vítima:
Lilian Saijo,
fls.15/16).

Em juízo, mesmo após anos do ocorrido, a vítima Lilian Saijo, com precisão, confirmou sua versão narrada no inquérito policial, destacando, inclusive os acusados portavam armas de fogo e que, após o ocorrido, realizou o reconhecimento fotográfico dos denunciados na Delegacia, tendo identificado Bruno Rodrigues de Lara e Elissandro da Silva Martins como dois dos quatro criminosos.

Nesse diapasão, é imperioso salientar que o reconhecimento da vítima em delitos patrimonial ganha contornos de sobre valor probatório em decorrência do simples fato de que delitos como estes são praticados, no mais das vezes, na clandestinidade, o que no presente caso se deu por volta 07h45min, no interior da residência de LILIAN SAIJO, ou seja, a palavra da vítima que sofre a ação criminosa, mormente nos crimes contra o patrimônio, é de substancial importância, especialmente quando conduzem ao reconhecimento do infrator, o que, no caso em análise, foi feito de forma enfática pela ofendida LILIAN.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência dos tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO. POSSIBILIDADE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As provas coligidas aos autos, em especial o reconhecimento da vítima e a posse de objetos roubados, são robustas no sentido de permitir a comprovação da autoria delitiva, sendo, portanto, possível a condenação pelo delito de roubo.
2 - Recurso provido.” (TJES; Apl 0001571-38.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 26/07/2017; DJES 04/08/2017) – Negritei.

“ROUBO MAJORADO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. RECONHECIMENTO.
A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente.
Não há que se falar em participação de menor importância, quando a conduta praticada é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes. Havendo comprovação da materialidade e da autoria, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime do art. 244-B, da Lei n° 8.069/90. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do STJ. Sendo a ré menor de vinte e um anos à época dos fatos, faz jus à atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, sem reflexo nas penas, uma vez que já concretizadas no mínimo legal.” (TJMG; APCR 1.0024.14.236834-9/001; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 25/07/2017; DJEMG 04/08/2017) – Negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento previsto no art. 226 do CPP, constituiu mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. A inobservância da forma não conduz à inexistência do reconhecimento informal realizado, o qual se trata de mero desdobramento da prova testemunhal
. 2. Devidamente reconhecido o agente pelas vítimas da ação criminosa, não há como decretar a sua absolvição, sendo imperiosa a manutenção da condenação de primeiro grau.
3. Desfavorável apenas uma circunstância judicial, deve ser a pena reduzida, com consequente abrandamento do regime fixado. 4. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.” (TJMG; APCR 1.0145.13.045423-7/001; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 08/05/2014; DJEMG 16/05/2014) – Negritei.

É Importante também ressaltar as declarações prestadas por ILZA ARANTIS RIBEIRO (empregada doméstica da vítima), a qual estava presente na residência no momento da consumação do crime e apesar de não ter sido inquirida em Juízo, à época dos fatos confirmou a versão apresentada por LILIAN, conforme termo de declarações de fls. 22/23, bem como procedeu ao reconhecimento dos apelantes por meio de fotografia (fl. 34), tendo identificado
BRUNO RODRIGUES DE LARA
e
ELISSANDRO DA SILVA MARTINS
como dois dos quatro criminosos.

Diante disso, deve incidir na condenação a referida causa de aumento de pena, haja vista que os depoimentos de LILIAN SAIJO (em sede administrativa e judicial) e a oitiva de ILZA ARANTIS RIBEIRO (em sede inquisitorial) revelam a utilização de armas de fogo
.

Desta forma, considerando os depoimentos colhidos durante a fase investigativa e instrução processual, a manutenção da condenação dos acusados Bruno Rodrigues de Lara e Elissandro da Silva Martins como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, é a medida que se impõem.

Assim sendo o falecimento do apelante Elissandro da Silva Martins, (conforme certidão de óbito de ID. nº 172263161), decreto a extinção da punibilidade do mesmo.

Por fim, no que tange ao afastamento da condenação a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, observa-se que a fixação de valor mínimo a título de indenização por delitos patrimoniais é dever do magistrado, nos termos do inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal.

Entretanto, como cediço sua fixação depende de pedido expresso na peça acusatória.

In casu
, verifico que não houve pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória (id. 166489191– p. 6/11), tampouco nas alegações finais (id. 166489192 – p. 31/41), pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e/ou morais decorrentes do delito, nem houve instrução probatória específica para apurar o valor da indenização.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que a fixação de um valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, a indicação de valor e instrução probatória específica, o que não ocorrera no caso em tela.

A propósito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020 - grifado)

Logo, não se mostra devida a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço o presente recurso de apelação criminal, por preencher todos os requisitos de admissibilidade,
dou provimento parcial
ao recurso da defesa, para acolher a tese de afastamento de pagamento de indenização a vítima por ausência de pedido expresso na peça acusatória, mantendo-se a condenação do segundo apelante, Bruno Rodrigues de Lara, nos termos da sentença de (id nº 166487805).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024